Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL REQUERIDA PELO APELADO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE DEVEDORA E EMBARGANTE. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante traz fatos e documentos não alegados e nem apresentados no juízo de origem, o que configura inovação recursal.
2. A fundamentação do pedido de tutela de urgência recursal para restrição de circulação do bem e consequente penhora confunde-se com o mérito, e nele será analisado.
3. No transcurso da fase de cumprimento de sentença, diante da relação de parentesco entre a devedora e a autora (mãe e filha) da ação de embargos de terceiro, à vista ainda das circunstâncias da alegada transferência da posse do veículo, sem qualquer justificativa plausível e comprovada ou indícios de negócio oneroso, deve ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de terceiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.